Tribunal: TJMT
Processo: 1002131-12.2019.8.11.0024
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002131-12.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), INOVA SOCIAL GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 27.042.775/0001-86 (APELADO), JAQUISON CORREA DE CUNHA - CPF: 006.286.801-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE ATESTO DO FISCAL DO CONTRATO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810/STF E 905/STJ. EC N. 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em Ação Monitória, rejeitou os Embargos à Monitória e julgou parcialmente procedente o pedido para constituir título executivo judicial, condenando o ente público municipal ao pagamento de mensalidades inadimplidas do Contrato Administrativo, à correção monetária sobre parcelas pagas com atraso e à indenização por lucros cessantes fixada em R$ 16.700,00, afastada a multa contratual, com sucumbência recíproca.

II. Questão em Discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a preliminar de carência da ação, por inépcia da petição inicial da via monitória/ausência de prova escrita idônea e inexigibilidade do título em razão da falta de atesto do fiscal do contrato, impede o processamento da ação; (ii) estabelecer se o crédito é exigível diante da alegação de insuficiência de prova da prestação dos serviços; (iii) determinar a validade da rescisão unilateral e suas consequências; (iv) definir o cabimento e a quantificação de lucros cessantes; (v) fixar os critérios de correção monetária e juros aplicáveis à Fazenda Pública, à luz dos Temas 810/STF e 905/STJ e da EC n.

113/2021.

III. Razões de Decidir

3.
A preliminar de carência da ação, fundada na ausência de atesto do fiscal do contrato e na alegada inexigibilidade/iliquidez do título, não prospera porque a ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, suficiente para evidenciar a probabilidade do direito (CPC, art. 700).

4. O acervo documental composto por contrato administrativo, notas fiscais, empenho e documentos vinculados à execução e à cobrança administrativa é apto a demonstrar a plausibilidade do crédito, transferindo ao Município o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado (CPC, art. 373, II).

5. A falta de atesto, como ato interno de fiscalização, não pode ser utilizada como obstáculo absoluto ao pagamento por serviços prestados, sob pena de legitimar inadimplemento e enriquecimento sem causa, em consonância com orientação do STJ (REsp 2.045.450/RS, DJe 28/06/2023).

6. O Município não comprova inexecução contratual ou glosa formal que descaracterize o crédito, razão pela qual subsiste a condenação ao pagamento das parcelas inadimplidas e à atualização das parcelas pagas em atraso.

7. A rescisão unilateral exige motivação e prévio procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa (Lei n. 8.666/1993, art. 78, parágrafo único), sendo irregular o desfazimento sem essas garantias, conforme precedentes do TJMT e do STJ (AgInt no AgInt no REsp 1.650.210/ES, DJe 24/05/2019).

8. Reconhecida a irregularidade, é cabível a indenização por lucros cessantes, nos termos do art. 79, § 2º, da Lei n. 8.666/1993, conforme entendimento do STJ (REsp 1.232.571/MA, DJe 31/03/2011), com arbitramento baseado em parâmetros contratuais objetivos.

9. Os consectários legais devem ser adequados aos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic, vedada a cumulação, nos termos da EC n. 113/2021.

IV. Dispositivo e Tese

10.
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de atesto do fiscal do contrato não impede a ação monitória quando há prova escrita idônea do vínculo e indícios de execução, incumbindo ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito. 2. A rescisão unilateral de contrato administrativo sem procedimento prévio com contraditório e ampla defesa é irregular e pode ensejar indenização pelos prejuízos, inclusive lucros cessantes, quando fixados por critérios objetivos do contrato. 3. Em condenações da Fazenda Pública, aplicam-se os Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa Selic de forma exclusiva, conforme EC n. 113/2021.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 700, 86; Lei n. 8.666/1993, arts. 78, I e XII, parágrafo único, 79, § 2º; Lei n. 14.133/2021, art. 190; EC n. 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.045.450/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.06.2023, DJe 28.06.2023; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.650.210/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 07.05.2019, DJe 24.05.2019; STJ, REsp 1.232.571/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 22.03.2011, DJe 31.03.2011; TJMT, RAC 1007154-73.2017.8.11.0002, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.01.2025; TJMT, RAC 1000105-52.2020.8.11.0106, Rel. Juiz Convocado Edson Dias Reis, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.03.2023, DJE 25.04.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Chapada dos Guimarães
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca daquela municipalidade, que, nos autos da Ação Monitória movida pela pessoa jurídica
Inova Social Gestão Pública Ltda-ME, rejeitou os Embargos à Monitória e julgou parcialmente procedente o pedido da demanda
para:
(i)
constituir título executivo judicial;
(ii)
reconhecer a incidência de
correção monetária
sobre parcelas pagas com atraso;
(iii)
condenar o ente público ao pagamento das
mensalidades inadimplidas
do Contrato Administrativo n. 186/2018 e de indenização por
lucros cessantes
fixados em R$ 16.700,00; afastando apenas a multa contratual.

Ainda, determinou a incidência de consectários legais sobre os valores a serem apurados na fase de liquidação, referentes ao inadimplemento contratual, devendo incidir correção monetária pela taxa Selic a partir de cada vencimento e juros de mora aplicando o IPCA decotado a taxa Selic a partir da citação, e no montante da indenização correção monetária pela taxa Selic, a partir de 12/08/2019, e juros de mora também pelo IPCA decotados da taxa Selic desde a citação.

Pelo resultado, reconheceu a sucumbência recíproca na proporção de 80% para o Município de 20% para a empresa, condenando-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% da condenação na parte que cabe ao Apelante e 10% do proveito econômico obtido pela Fazenda Pública (multa contratual) para a Apelada.

Em suas razões recursais, o Município suscita a preliminar de carência da ação por inexigibilidade do título, sob o argumento de ausência de liquidação regular da despesa, diante da inexistência de atesto das notas fiscais pelo fiscal do contrato, o que, segundo alega, tornaria o título ilíquido e inapto a embasar a Ação Monitória.

No mérito, defende a legalidade da rescisão unilateral do contrato, amparada nos arts. 78, incisos I e XII, da Lei n. 8.666/93, invocando os princípios da supremacia do interesse público e da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Aduz que a sentença desconsiderou a alegada inexecução contratual e que a parte autora não comprovou a efetiva prestação dos serviços nos meses cobrados.

Subsidiariamente, requer que eventual condenação seja limitada até a data da rescisão (12/08/2019), com redução proporcional do valor referente ao mês de agosto.

Insurge-se contra a condenação ao pagamento de lucros cessantes, afirmando inexistir prova concreta do prejuízo suportado, nos termos do art. 79, § 2º, da Lei nº 8.666/93 e do art. 402 do Código Civil, sustentando que o valor arbitrado representa cálculo hipotético.

Questiona os critérios fixados para incidência de correção monetária e juros de mora, alegando desconformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como com a Emenda Constitucional n. 113/2021, pugnando pela aplicação exclusiva da taxa Selic a partir de 09/12/2021, com observância dos parâmetros vinculantes.

Ao final, requer o conhecimento e o total provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido da Ação Monitória; subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação em lucros cessantes, a limitação proporcional da condenação referente ao mês de agosto de 2019 e a adequação dos encargos moratórios, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com pedido de reconhecimento do seu caráter protelatório e aplicação da respectiva multa, além da majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC (id. 345387407).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 346145394).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Chapada dos Guimarães insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca daquela municipalidade, que, nos autos da Ação Monitória, ajuizada pela pessoa jurídica, Inova Social Gestão Pública Ltda-ME, rejeitou os Embargos à Monitória do Recorrente e julgou parcialmente procedente o pedido da demanda, constituindo, de pleno direito, em favor da empresa, o título executivo judicial, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por simples cálculo baseado nas planilhas e documentos anexados à petição inicial, pela condenação do ente público municipal ao pagamento das mensalidades em atraso, da correção monetária incidente sobre as parcelas adimplidas fora do prazo, e do montante de R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais) a título de indenização por lucros cessantes.

Além disso, determinou que sobre os valores a serem apurados, referentes ao inadimplemento contratual, deverá incidir correção monetária pela taxa Selic a partir de cada vencimento e juros de mora aplicando o IPCA decotado a taxa Selic a partir da citação, e no montante da indenização correção monetária pela taxa Selic, a partir de 12/08/2019, e juros de mora também pelo IPCA decotados da taxa Selic desde a citação.

Para encerrar, reconheceu a sucumbência recíproca na proporção de 80% para o Município de 20% para a empresa, condenando-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% da condenação para o Apelante e 10% do proveito econômico obtido pela Fazenda Pública (multa contratual) para a Apelada.

Extrai-se dos autos que o Município de Chapada dos Guimarães/MT e a empresa Inova Social Gestão Pública Ltda-ME firmaram, em 24/10/2018, o Contrato n. 186/2018, cujo objeto era a prestação de serviços especializados de consultoria em gestão pública de saúde, com fornecimento de sistema informatizado para acompanhamento diário dos projetos da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo suporte técnico, monitoramento de indicadores, organização administrativa e acompanhamento de programas e políticas públicas de saúde.

O ajuste decorreu de procedimento licitatório na modalidade pregão presencial com registro de preços, regido pela Lei n. 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93.

O contrato estabelecia duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado conforme interesse público, e fixou o valor total de R$ 100.200,00 (cem mil e duzentos reais), correspondente à prestação mensal dos serviços e disponibilização do sistema e suporte técnico especializado.

A empresa contratada assumiu obrigações como disponibilização de profissionais qualificados, fornecimento de sistema com módulos de acompanhamento de projetos, controle de chamados, relatórios, agenda, auditoria e monitoramento de indicadores, bem como prestação de consultoria em planejamento, financiamento, regulação, assistência farmacêutica, programas ministeriais e gestão estratégica da saúde municipal.

Além disso, devia manter regularidade fiscal, responder por danos decorrentes de sua atuação e cumprir as determinações da administração pública.

Por sua vez, o Município obrigou-se a fornecer as condições necessárias à execução dos serviços, fiscalizar a execução contratual, efetuar os pagamentos mediante apresentação de nota fiscal devidamente instruída e acompanhar o cumprimento das obrigações pactuadas por meio de gestor e fiscal designados.

O pagamento foi condicionado à comprovação da regularidade fiscal e à efetiva prestação dos serviços.

O contrato previa, ainda, penalidades administrativas em caso de inadimplemento, como multa, suspensão de contratar com a Administração e declaração de inidoneidade, além da possibilidade de rescisão unilateral ou amigável nas hipóteses legais.

Ao final, fixou o foro da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT para dirimir eventuais controvérsias decorrentes do ajuste.

O Município de Chapada dos Guimarães/MT, por intermédio da Prefeita Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde, decidiu encerrar unilateralmente o contrato, o que foi formalizado pelo Termo de Rescisão Unilateral do Contrato Administrativo n. 186/2018.

A rescisão foi motivada por expediente da própria Secretaria de Saúde, que manifestou expressamente não haver mais interesse na continuidade da contratação, fundamentando-se na supremacia do interesse público, prerrogativa inerente à Administração Pública nos contratos administrativos.

O ato determinou a extinção do vínculo contratual, com a devida publicação do extrato em meio oficial de divulgação do Município, tendo sido formalizado em 12/08/2019, com assinatura das autoridades competentes e registro oficial para produção de efeitos legais.

Em 29/10/2019, munida do contrato, das notas fiscais e de empenho, a empresa contratada ajuizou Ação Monitória em face do Município de Chapada dos Guimarães, cobrando o valor de R$ 41.750,00 (quarenta e um mil, setecentos e cinquenta reais), afirmando que executou regularmente os serviços contratados, tendo inclusive sido emitida nota de empenho pela Administração, mas o ente público deixou de cumprir sua obrigação principal de pagamento, efetuando alguns valores com atraso superior ao prazo contratual e deixando de quitar diversas notas fiscais referentes aos meses de abril a agosto de 2019.

Sustentou que tentou solucionar a inadimplência pela via administrativa, porém não obteve sucesso, razão pela qual foi obrigada a recorrer à via judicial para cobrança do crédito.

Alegou, também, que os pagamentos realizados com atraso geraram direito à atualização monetária, estimada em R$ 1.745,46 (mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), bem como à aplicação de multa contratual de 10% sobre o valor do contrato, no montante de R$ 10.020,00 (dez mil e vinte reais), em razão do inadimplemento da Administração.

Sustentou, ainda, que a rescisão unilateral do contrato ocorreu sem prévia notificação, sem motivação adequada e sem oportunidade de contraditório e ampla defesa, o que reputou ilegal e ocasionou-lhe prejuízos financeiros.

Em decorrência disso, pleiteou indenização por lucros cessantes no valor de R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais), correspondente aos meses restantes do contrato que deixou de executar.

Diante dessas circunstâncias, requereu a procedência do pedido da ação, com a consequente condenação do Município ao pagamento do valor total atualizado de R$ 70.487,82 (setenta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), acrescido de correção monetária, juros, custas processuais e honorários advocatícios, bem como a citação do ente público e a produção de todas as provas admitidas em direito.

Citado, o ente público municipal opôs Embargos à Monitória sustentando, preliminarmente, a necessidade de suspensão do mandado de pagamento expedido, nos termos do art. 702, § 4º, do CPC, alegando que impugna praticamente a totalidade do valor cobrado e a medida adotada sobresta os efeitos da ordem judicial até o julgamento definitivo.

Argumentou, ainda, a carência da ação monitória por ausência de título certo, líquido e exigível, afirmando que a Recorrida não apresentou documentos suficientes para comprovar o crédito pleiteado, especialmente porque não há comprovação efetiva da execução integral dos serviços contratados, tampouco notas fiscais devidamente atestadas pelo fiscal do contrato, requisito indispensável para a liquidação da despesa pública.

No mérito, reconheceu a celebração do Contrato Administrativo n. 186/2018, com valor mensal de R$ 8.350,00 (oito mil, trezentos e cinquenta reais), mas aduziu que a empresa não cumpriu integralmente as obrigações assumidas, deixando de demonstrar a prestação de todos os serviços previstos, sendo que a simples emissão de nota de empenho ou apresentação de documentos unilaterais não são aptos para comprovar a alegação de execução contratual nem geram obrigação automática de pagamento. Alegou que foram quitadas cinco mensalidades (novembro de 2018 a março de 2019) e que os documentos apresentados pela Apelada são insuficientes, pois consistem em relatórios genéricos, fotos e solicitações que não comprovam o efetivo cumprimento do contrato, muito menos guardam relação direta com o período contratual.

O ente público também impugnou a cobrança de correção monetária sobre parcelas já pagas, afirmando inexistir previsão contratual que obrigue o pagamento de atualização por atraso, bem como contestou a aplicação da multa contratual, sustentando que as cláusulas sancionatórias previstas no contrato destinam-se exclusivamente ao contratado, e não à Administração Pública.

Além disso, defendeu a legalidade da rescisão unilateral do contrato, ocorrida em agosto de 2019, com fundamento no art. 78 da Lei n. 8.666/93 e na supremacia do interesse público, alegando que os serviços não estavam sendo prestados adequadamente e que não há prova da execução de atividades após a rescisão, razão pela qual considera indevido o pedido de lucros cessantes ou pagamento de parcelas posteriores.

Ao final, requereu o acolhimento dos embargos com a consequente extinção ou julgamento de improcedência do pedido da ação monitória. Subsidiariamente, caso houvesse condenação, pediu que fosse limitada às mensalidades eventualmente devidas entre abril e julho de 2019, excluindo correção monetária, multa e lucros cessantes, com a condenação da Recorrida ao pagamento das custas e honorários.

Ao impugnar os embargos, a Apelada rechaçou os argumentos da Fazenda Pública Municipal, reiterou as alegações da ação monitória e pugnou pela sua rejeição.

Intimadas para especificarem provas, as partes pediram pelo julgamento antecipado da lide, por reputarem suficientes as provas documentais já apresentadas nos autos.

Sobreveio a sentença, cuja parte dispositiva está assim grafada:

“[...]Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação Monitória, para o fim de constituir, de pleno direito, o título executivo judicial e, por conseguinte,
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT
ao pagamento das
mensalidades inadimplentes
e a
correção monetária sobre as parcelas pagas com atraso
, cujos valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença por meros cálculos aritméticos, com base nas planilhas e documentos juntados na inicial. Sobre o montante deverá incidir correção monetária pela taxa Selic a partir de cada vencimento e juros de mora aplicando o IPCA decotado a taxa Selic a partir da citação, bem como
CONDENAR
ao valor de
R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais)
a título de
lucros cessantes
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pela taxa Selic a partir da data da rescisão (12/08/2019) e juros de mora aplicando o IPCA decotado a taxa Selic a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de aplicação de multa contratual.

Diante da sucumbência recíproca, mas em maior parte do Requerido, condeno-o ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. Condeno a Requerente ao pagamento dos 20% (vinte por cento) restantes das custas e de honorários advocatícios em favor do procurador do Requerido, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico por ele obtido (valor da multa contratual decotada), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC, por ser o valor da condenação inferior a 100 (cem) salários-mínimos.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. [...]”. (Id. 345387403. Destaques do original).

Inconformado o Município de Chapada dos Guimarães interpõe o presente Recurso de Apelação.

Inicialmente, necessário apreciar a questão processual prévia suscitada pelo ente público.

Da Preliminar de Carência da Ação por Inépcia da Petição Inicial da Via Monitória por Ausência de Prova Escrita Idônea.

A Fazenda Pública Municipal alega que a ausência de atesto do fiscal do contrato impediria a liquidação da despesa e tornaria o título inexigível, inviabilizando a ação monitória.

Sabe-se que, nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando que os documentos apresentados evidenciem a probabilidade do direito alegado. Logo, a medida exige “prova escrita” sem eficácia de título executivo, isto é, um acervo documental que evidencie a probabilidade do direito, não necessariamente um documento com aceite formal do devedor em todos os seus requisitos.

No caso, há
(i)
contrato administrativo;
(ii)
empenho e notas fiscais;
(iii)
comunicações e documentos técnicos vinculados à execução; e
(iv)
elementos de cobrança administrativa.

Vê-se que esse conjunto probatório evidencia a prestação dos serviços e a existência da obrigação, deslocando ao Município, em sede de embargos monitórios, o ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373, II, CPC), notadamente pagamento, inexecução ou inadequação do serviço.

A tese do Município, no sentido de que a ausência de atesto (ato interno de fiscalização) impediria, por si só, qualquer pretensão de cobrança, levaria a consequência incompatível com o sistema: bastaria não atestar para nunca pagar, mesmo havendo execução e benefício à Administração.

Certo é que a racionalidade do direito público contratual (boa-fé objetiva, moralidade e vedação ao enriquecimento sem causa) não admite esse resultado.

Importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em linha coerente com essa premissa, reconhece a obrigação de indenizar/pagar por serviço efetivamente prestado, ainda que o ajuste contenha irregularidade (ou mesmo em hipóteses de pactuação sem as formalidades ideais), para evitar enriquecimento indevido do Poder Público. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO VERBAL. SUBCONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DE TODESCATO TERRAPLANAGEM LTDA. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283/SF E 284/STF.

1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Bento Gonçalves visando condenar o réu a indenizá-la pela prestação de serviços, contratados verbalmente, no período de 24.3 .2012 até 8.9.2012, de retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão toco e prancha para transporte de equipamentos. Aduziu que o valor total dos serviços é de R$ 102 .570,20, mas que pende de pagamento a quantia de R$ 85.068,70 válidos para fevereiro de 2017.

2. Em primeiro grau o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu a indenizar os serviços prestados no período apontado que não foram objeto de subcontratação, devendo o valor ser auferido em liquidação.

3. A Apelação da parte autora não foi provida, e a do réu foi provida na parte relativa aos índices de correção monetária e juros de mora.

4. O aresto recorrido entendeu devida a indenização pelos serviços executados, a despeito da irregularidade da contratação, por não se admitir o enriquecimento ilícito da Administração. Todavia, entendeu descaber pagamento dos serviços prestados ao município que foram objeto de subcontratação, sob o fundamento de que em desacordo com o art. 72 da Lei 8.666/93.

5. A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6. O STJ reconhece que, ainda que ausente a boa-fé do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem qualquer margem de lucro.

7. A inexistência de autorização da Administração para subcontratação é insuficiente para afastar o dever de indenização, no caso dos autos, porque a própria contratação foi irregular, haja vista que não houve licitação e o contrato foi verbal. Assim, desde que provada a existência de subcontratação e a efetiva prestação de serviços, ainda que por terceiros, e que tais serviços se reverteram em benefício da Administração, será devida a indenização dos respectivos valores
. Na mesma linha: REsp n. 468.189/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/3/2003, DJ de 12/5/2003, p. 221.

8. Não há como conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Gonçalves. O recorrente não infirma o argumento de que, ainda que haja irregularidade na contratação dos serviços, é devida a indenização dos efetivamente prestados sob pena de indevido enriquecimento sem causa do Município. O ente federativo nada discorreu acerca da tese de inviabilidade de locupletamento ilícito.Aplicam-se, por analogia, as Súmulas 283/STF e 284/STF, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

9. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Golçaves. Recurso Especial de Todescato Terraplanagem Ltda. parcialmente provido para assegurar o direito de ser indenizada pelos serviços subcontratados pelo custo básico deles, desde que provada a existência de subcontratação, bem como a efetiva prestação de serviços, mesmo que por terceiros, e ainda que tais serviços se revertam em benefício da Administração. (STJ. REsp: 2045450 RS 2022/0399405-6, Relator: Min. Herman Benjamin, Data de Julgamento: 20/06/2023, T2 – Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 28/06/2023).

Então, o entendimento consolidado de Corte de Vértice está no sentido de que a ausência de formalização administrativa não afasta o dever de pagamento por serviços comprovadamente prestados.

Dessa forma, a ausência de atesto não inviabiliza a via monitória quando o conjunto probatório aponta execução e benefício à Administração, devendo a matéria ser valorada no mérito, não em óbice processual prévio e absoluto.

Forte nesses argumentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

Do Mérito Recursal

Consoante delineado no relatório, a controvérsia recursal cinge-se a verificar:
(i)
a exigibilidade do crédito decorrente do Contrato Administrativo n. 186/2018, diante da alegação do Município de ausência de atesto do fiscal e de insuficiência de prova da prestação dos serviços;
(ii)
a validade da rescisão unilateral promovida pela Administração e suas consequências jurídicas, especialmente quanto ao dever de indenizar;
(iii)
a correção da condenação ao pagamento de lucros cessantes fixados na sentença; e
(iv)
a adequação dos critérios de atualização monetária e juros aplicados à condenação imposta à Fazenda Pública, à luz da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Nesse início da apreciação do mérito, cumpre consignar que o Contrato Administrativo n. 186/2018 foi celebrado sob a égide da Lei n. 8.666/1993, razão pela qual o presente caso deve ser analisado à luz desse diploma legal, vigente à época dos fatos, em observância ao princípio do
tempus regit actum
.

A superveniência da Lei n. 14.133/2021 não altera tal conclusão, uma vez que seu art. 190 estabelece expressamente que os contratos administrativos firmados antes de sua entrada em vigor permanecem regidos pela legislação anterior até sua extinção.

Assim, a validade da rescisão contratual, a exigibilidade das obrigações pactuadas e a eventual responsabilidade indenizatória do ente público devem ser examinadas conforme as disposições da Lei n. 8.666/1993, especialmente os arts. 78 e 79, que disciplinam a rescisão unilateral e os efeitos indenizatórios dela decorrentes.

Pois bem.

Apesar das alegações apresentadas tanto nos Embargos à Monitória quanto nas razões recursais, verifica-se que o Município não apresentou documentação mínima apta a comprovar a alegada inexecução contratual por parte da empresa, tais como relatórios de glosa, notificações formais de inexecução, autos de fiscalização, termos de recebimento recusado e comprovantes de pagamento.

A regra processual da distribuição do ônus da prova (art. 373, II, CPC) mostra-se especialmente relevante aqui, pois uma vez apresentado pelo autor um corpo documental consistente com a execução, incumbe ao ente público demonstrar o fato impeditivo/extintivo (p.ex., glosa formal, inexecução apurada, pagamento), o que não fez.

Certo é que o conjunto probatório dos autos, contrato, notas fiscais e registros de execução/entrega de produtos técnicos, como reconhecido na sentença, sustenta o núcleo do crédito.

É cediço que em contratos administrativos, a liquidação (Lei 4.320/64) é procedimento interno relevante; mas não pode servir como escudo para inadimplemento quando há sinais robustos de prestação do serviço, sobretudo se a Administração não comprova pagamento nem demonstra glosa motivada.

Portanto, a manutenção da condenação ao pagamento das parcelas inadimplidas, bem como a correção monetária/encargos conforme definido no título, ressalvada eventual adequação técnica de índices em fase de liquidação/cumprimento, caso necessário, é medida que se impõe.

Quanto à prerrogativa de rescisão unilateral invocada pelo Recorrente, sabe-se que existe, no entanto, o ponto nodal é a maneira como foi exercida, visto que há necessidade de instauração de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência desta Corte Estadual é clara ao afirmar que a rescisão unilateral exige motivação e a observância do devido processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 78, XII, e parágrafo único, da Lei n. 8.666/93. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, ratificando a sentença de nulidade da rescisão do Contrato Administrativo por ausência de prévia instauração de processo administrativo formal, assegurando contraditório e ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) a validade da rescisão unilateral do contrato administrativo sem processo administrativo prévio;

(ii) a conformidade da fixação de honorários sucumbenciais com o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

III . Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do contrato administrativo, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegurasse contraditório e ampla defesa, viola o art. 78, parágrafo único, da Lei n. 8 .666/1993 e os princípios constitucionais do devido processo legal.

4. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais está de acordo com os critérios do CPC, não cabendo apreciação equitativa por inexistência de valor da causa irrisório ou inestimável.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de contrato administrativo sem processo administrativo prévio que assegure contraditório e ampla defesa é nula, nos termos do art. 78, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993. 2 . A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, salvo hipóteses excepcionais de apreciação equitativa.” Dispositivos relevantes citados: Lei 8.666/1993, arts . 78, 79; CPC, art. 85. (TJMT. RAC: 10071547320178110002, Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 24/01/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/01/2025). Negritei.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO– CONTRATO ADMINISTRATIVO - RESCISÃO UNILATERAL - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ANULAÇÃO DO ATO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - “Se um fato é afirmado por uma parte e não contestado ou não impugnado pela parte contrária, tal fato se mostra incontroverso, sendo, portanto, desnecessária produção de prova nesse sentido, a teor do que dispõe o art. 374, II e III, do Código de Ritos”. (N.U. 1001610-50.2018.8.11 .0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020).

2- “Apesar da possibilidade de rescisão unilateral dos contratos administrativos pela Administração Pública, como ressoa do rol do artigo 78 e 79 da Lei 8.666/93, a aplicação da penalidade administrativa, contudo, não dispensa a observância do contraditório e da ampla defesa, conforme preconiza a Lei de Licitação no inciso XII e § único, do art. 78 . A rescisão do contrato administrativo nº 184/2011 não observou o devido processo administrativo, motivo pelo qual o Ato deve ser anulado, eis que eivado de ilegalidade”
(TJ-MT - Remessa Necessária: 00060814620158110037 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/11/2018). 3- Recurso parcialmente provido. (TJMT. RAC: 10001055220208110106, Relator: Juiz Convocado Edson Dias Reis, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/04/2023). Negritei.

Destaca-se que esse entendimento encontra-se em perfeita sintonia com o do STJ, que, em julgado envolvendo rescisão unilateral e suas consequências, reafirma a necessidade de análise da regularidade e, quando reconhecida a rescisão unilateral, a discussão desloca-se aos efeitos indenizatórios e à necessidade de tratar adequadamente o prejuízo e o contraditório, sobretudo porque podem existir efeitos patrimoniais relevantes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO.
RESCISÃO UNILATERAL. INTERESSE PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO FORMAL PARA O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC” (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Esta Corte Superior entende que a rescisão unilateral do contrato administrativo com base no interesse público, prevista no art. 78, XII, da Lei n. 8 .666/93, não exime a Administração Pública de devidamente a motivar, com a oitiva prévia do contratado, não sendo “possível embasar a abrupta rescisão de contrato sob o pálio apenas de que seria precário” (RMS 48.972/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 29/06/2016).

3. Na hipótese, o Tribunal estadual foi expresso ao consignar que
“não houve notificação formal da rescisão do contrato, tampouco motivo específico, a fim de oportunizar” à empresa contratada o contraditório e a ampla defesa, sendo-lhe enviada somente a “Ordem de Paralisação.”

4. A manifestação do contratado se faz necessária porque a rescisão unilateral de contrato administrativo por interesse público impõe a obrigação de indenização pelo Poder Público dos danos emergentes e lucros cessantes (EREsp 737.741/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2008, DJe 21/08/2009), sem a possibilidade de o interessado se opor ou impedir que o Poder Público proceda à rescisão unilateral.

5.
In casu
, a demanda proposta na origem pelo agravado e julgada procedente não questiona a continuidade do ajuste, mas o recebimento de valores referentes ao serviço prestado nos meses de outubro a dezembro de 2008.6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1650210 ES 2017/0017188-8, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 07/05/2019, T1 – Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 24/05/2019).

Logo, deve ser mantida a conclusão sentencial de irregularidade da rescisão, por ausência de procedimento prévio apto a assegurar contraditório e ampla defesa à empresa contratada.

Não merece acolhimento a alegação subsidiária do Apelante no sentido de que eventual condenação deveria ser limitada à data da rescisão contratual, com redução proporcional do valor referente ao mês de agosto de 2019, porque a sentença não reconheceu a obrigação de pagamento por serviços prestados após a rescisão, mas sim condenou o ente público ao adimplemento de parcelas inadimplidas relativas ao período de vigência contratual e ao pagamento de indenização por lucros cessantes decorrentes da rescisão unilateral irregular.

Nos termos do art. 79, § 2º, da Lei n. 8.666/1993, a rescisão antecipada, quando não imputável ao contratado, impõe à Administração o dever de ressarcir os prejuízos comprovados, inclusive aqueles correspondentes ao que a contratada razoavelmente deixou de auferir.

Assim, não se trata de cobrança por serviços executados após a extinção do vínculo, mas de reparação pelos efeitos jurídicos da rescisão irregular, razão pela qual se revela impertinente a pretensão de limitação proporcional pretendida pelo Recorrente.

No que se refere ao reconhecimento da existência de direito à indenização pelos lucros cessantes, verifica-se total compatibilidade com o entendimento da Corte Superior que possui orientação consolidada no sentido de que a rescisão unilateral por ato da Administração, ainda que motivada por interesse público, impõe o dever de indenizar pelos prejuízos, incluindo lucros cessantes, nos termos do art. 79, § 2º, da Lei 8.666/93.

Essa premissa encontra-se explicitamente assentada pelo STJ desde 2011, quando julgou o REsp 1.232.571/MA, cuja ementa reconhece que a indenização alcança “não apenas os danos emergentes, mas também os lucros cessantes”:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO.

1. O entendimento proferido pelo Tribunal de origem encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a rescisão do contrato administrativo por ato unilateral da Administração Pública, sob justificativa de interesse público, impõe ao contratante a obrigação de indenizar o contratado pelos prejuízos daí decorrentes, como tais considerados, não apenas os danos emergentes, mas também os lucros cessantes. 2 . Recurso especial não provido. (STJ. REsp: 1232571 MA 2011/0010409-4, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 22/03/2011, T2 – Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 31/03/2011).

Da análise dos autos, constata-se que a sentença não fixou os lucros cessantes de modo aleatório, mas partiu de dois elementos objetivos presentes no próprio vínculo contratual:
1.
havia prazo contratual determinado e remuneração mensal fixa;
2.
a rescisão ocorreu antes do termo final, por ato unilateral reputado irregular.

Nessa moldura, há uma expectativa jurídica de ganho fundada em contrato vigente, e a frustração antecipada por ato ilegal do Poder Público constitui o evento lesivo.

Além disso, não houve valor presumido, pois a mensalidade era em montante certo e previamente fixado (R$ 8.350,00) sendo o que a empresa efetivamente deixou de ganhar com a rescisão antecipada, restando dois meses para findar o ajuste.

Dessa forma, a quantificação feita pelo Juízo de Primeiro Grau, duas mensalidades, não coincide com “receita total remanescente” nem com valor integral do contrato; foi um arbitramento moderado, compatível com os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Na hipótese dos autos, há base legal; há compatibilidade do cabimento; o conjunto probatório foi considerado suficiente pelo juízo de origem para afirmar o prejuízo e arbitrá-lo com parcimônia, o que, em regra, no âmbito do julgamento colegiado, recomenda deferência quando bem fundamentado.

Portanto, entendo por manter os lucros cessantes como fixados, pois a sentença, na quantificação, aplicou parâmetro objetivo e prudente, sem transformar “valor do contrato” em “lucro automático”.

De outro giro, no ponto recursal atinente aos consectários legais, assiste razão ao Recorrente, pois as condenações impostas à Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905 dos recursos repetitivos, além de observar os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, após sua entrada em vigor.

Sendo assim, os marcos temporais devem ser observados, como já assentado por este Tribunal Estadual em outros julgados. Confira-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. EC Nº 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos pelo Estado de Mato Grosso e constituiu título executivo judicial em favor de empresa contratada para locação de veículos, no valor de R$ 67.875,44, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

2. Fato relevante. Empresa contratada ajuizou ação monitória com fundamento em contrato administrativo, notas fiscais, notas de empenho, controles internos de movimentação de veículos e termo de rescisão unilateral, alegando inadimplemento dos valores devidos pelos serviços prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação monitória é via adequada para cobrança de crédito decorrente de contrato administrativo, com base em prova escrita sem força executiva, contra a Fazenda Pública; e (ii) saber quais critérios devem ser aplicados para a atualização monetária e os juros moratórios incidentes sobre o débito reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória é meio processual adequado para a cobrança de valores contra a Fazenda Pública quando instruída com prova escrita da obrigação, ainda que destituída de eficácia executiva, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

4. O conjunto documental apresentado comprova a existência do contrato administrativo, a efetiva prestação dos serviços de locação de veículos e o inadimplemento da obrigação, destacando-se o termo de rescisão unilateral que reconhece a existência de valores devidos à contratada.

5. A alegação de inadequação da via eleita encontra-se preclusa, por ter sido rejeitada em decisão de saneamento não impugnada oportunamente.

6. Quanto aos encargos moratórios, impõe-se a adequação dos critérios de atualização monetária e juros aos parâmetros fixados pelos Temas 810/STF e 905/STJ até 08.12.2021, bem como à aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 09.12.2021, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de atualização monetária e juros moratórios.

“Tese de julgamento:” “1. É cabível a ação monitória contra a Fazenda Pública quando instruída com prova escrita idônea da obrigação, ainda que sem força executiva. 2. Comprovada a prestação dos serviços e o inadimplemento, é legítima a constituição de título executivo judicial.
3. Até 08.12.2021, aplicam-se correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança. 4. A partir de 09.12.2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação de índices.”

Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018; STJ, Súmula 339. (RAC 1030136-22.2021.8.11.0041, Relatora: Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026). Negritei.

Diante dessas considerações, a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para adequar os critérios de atualização dos valores da condenação, nos seguintes termos: (i) até 08/12/2021 – correção pelo IPCA-E e juros pela poupança; (ii) a partir de 09/12/2021 – aplicação exclusiva da taxa Selic, vedada a cumulação de índices.

Por fim, ressalta-se que a adequação dos critérios de incidência da correção monetária e dos juros moratórios não implica modificação substancial do resultado da demanda, tampouco altera a conclusão acerca da procedência parcial dos pedidos, pois consubstancia-se apenas em ajuste técnico destinado exclusivamente à conformação do título judicial aos parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, sem repercussão no reconhecimento do direito material discutido ou na extensão da sucumbência das partes.

Desse modo, permanece inalterada a distribuição proporcional da sucumbência recíproca fixada pelo Juízo de origem, porquanto mantido o núcleo essencial da condenação e a lógica decisória que fundamentou a repartição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Chapada dos Guimarães, para reformar a sentença somente no que diz respeito à atualização dos valores fixados para pagamento, mantendo os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026